Tribunal: TJDFT
Processo: 0716517-52.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716517-52.2023.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: IURI MARQUES PEREIRA DE SOUZA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração interposto por IURI MARQUES PEREIRA DE SOUZA, contra o acórdão de ID 67679151. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2025. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador